Tribunal: STF
Processo: RHC 59641
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS". DEFESA. COLISAO. DEFENSOR CONSTITUIDO. - INOCORRE
NULIDADE SOB A ALEGAÇÃO DE DEFESA DE COLIDENTE QUANDO O DEFENSOR E
CONSTITUIDO PELOS CO-REUS, NÃO LHES CABENDO ARGUIR NULIDADE A QUE
DERAM CAUSA (ART. 565 DO CPP). RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.